Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-94.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013708-94.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISILDA LOPES GOMES - CPF: 101.615.968-43 (RECORRENTE), ALEX SANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 056.621.771-63 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013708-94.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1013708-94.2023.8.11.0040

Recorrente:
Águas Sorriso S.A.

Recorrida:
Isilda Lopes Gomes

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – EQUIVOCO DA CONCESSIONÁRIA - MATRÍCULA DIVERSA DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interrupção do fornecimento de água quando a matrícula do imóvel não possui débito pendente de pagamento, caracteriza o dano moral nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013708-94.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1013708-94.2023.8.11.0040

Recorrente:
Águas Sorriso S.A.

Recorrida:
Isilda Lopes Gomes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas Sorriso S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 220424155)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$200,00 (duzentos reais) a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 206380825): defendeu a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais ou alternativamente reduzir o valor arbitrado.

Contrarrazões
(Id. 206380834):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013708-94.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1013708-94.2023.8.11.0040

Recorrente:
Águas Sorriso S.A.

Recorrida:
Isilda Lopes Gomes

VOTO

Eminentes pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais em razão de corte irregular realizado pela concessionária de serviço de água em residência.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, é consumidora da empresa recorrente, sendo a
titular da
Unidade Consumidora nº
434656-4
.

Aduz que
no dia
19/10/2023
ao chegar em casa após o trabalho, se deparou com a suspensão indevida do fornecimento de água de sua residência, tendo em visa que
inexistia débitos pendentes (Id. 220423739)
, assim ao procurar a empresa em busca de informações, foi surpreendida com a informação de que o corte ocorreu por engano, ao invés de cortarem o fornecimento da residência de nº 74, cortaram o da residência da autora que é localizada de nº 74-B.

Constatado o erro, a funcionária da concessionária de água informou que fariam a religação até às 11 horas da manhã do dia 20/10/2023 (sexta-feira). Contudo tal religação ocorreu apenas no período da noite do referido dia, e após incansáveis ligações.

A autora informa ainda que, para fazer o corte do fornecimento de água, os colaboradores da concessionária de água “destruíram” parte de sua calçada, e até o presente momento não promoveram os devidos reparos, conforme fotos apresentadas em Id. 220423736, e orçamento em Id. 220423737 no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) relativo a mão de obra para fechar o buraco deixado aberto.

A concessionária de água por sua vez alega que os fatos narrados não suficientes para causarem eventuais danos morais e materiais, contudo não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo a consumidora a ter o fornecimento de água interrompido, caracteriza o dano moral nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. CORTE INDEVIDO. SEM NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não demonstração da legalidade do corte. Ainda que se constate a ocorrência de débitos em aberto, age em descumprimento da legislação a concessionária que suspende o fornecimento do serviço sem notificação prévia do consumidor
. 2. No caso, o dano moral decorre do constrangimento oriundo da privação de serviço essencial à vida cotidiana de qualquer cidadão. Dano moral in re ipsa. 3. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006455-03.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023).

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATO INCONTROVERSO. FATURA PRETÉRITA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Se não restou existência de notificação de aviso prévio de corte, via de consequência, é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, configurando assim ato ilícito
. (N.U 1038813-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas acerca do dever de indenizar.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024